Tribunal: TJBA
Processo: 8042308-60.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8042308-60.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LAYLLA GOMES FRANCO Advogado(s): LUCAS DIAS SESTELO, GERSON MONCAO DOS SANTOS JUNIOR IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. LICENÇA REMUNERADA PARA DOUTORADO. FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSOR. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por professora da rede estadual de ensino da Bahia, em face de omissão atribuída ao Secretário de Educação do Estado, consubstanciada na ausência de análise do requerimento administrativo de licença remunerada para cursar Doutorado na UNEB, protocolado em 01/04/2024, acompanhado da documentação exigida. Pleiteou-se a concessão da segurança para compelir a autoridade coatora à apreciação e concessão da licença, diante do alegado prejuízo acadêmico e profissional causado pela inércia administrativa. A liminar foi deferida parcialmente para determinar a análise do pedido. No mérito, o Estado contestou o direito líquido e certo, sustentando a discricionariedade do ato administrativo, o interesse público e a vedação de contratações temporárias prevista em decreto estadual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) analisar a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça; (ii) verificar a existência de direito líquido e certo da impetrante à licença remunerada para Doutorado; (iii) examinar a legalidade da omissão da Administração na apreciação do requerimento; (iv) aferir a razoabilidade do prazo de resposta e as consequências da inércia administrativa. III. RAZÕES DE DECIDIR A questão da gratuidade de justiça encontra-se preclusa, pois já decidida e não impugnada oportunamente, não havendo vício a ser sanado nesta fase processual. A Constituição Federal (art. 206, V) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (art. 67, II, da Lei nº 9.394/96) consagram o direito à valorização e ao aperfeiçoamento profissional dos docentes, inclusive mediante licenciamento remunerado. A Lei Estadual nº 8.261/2002 (Estatuto do Magistério), em seu art. 62, assegura aos professores o direito à licença remunerada para cursos de pós-graduação, desde que atendidos requisitos legais e o interesse da Administração. A discricionariedade administrativa quanto à conveniência do afastamento não é absoluta, devendo observar os princípios da razoabilidade, motivação, legalidade e eficiência. A ausência de resposta ao pedido administrativo protocolado em abril de 2024, mesmo após concessão de liminar, configura omissão inconstitucional e ilegal, violando o direito à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF/88) e o princípio da eficiência (art. 37, caput, CF/88). O prazo legal de 30 dias para decisão administrativa (art. 49 da Lei nº 9.784/99), aplicável subsidiariamente ao Estado da Bahia, foi ultrapassado injustificadamente, caracterizando ilegalidade sanável por via mandamental. Os fundamentos genéricos da autoridade impetrada, como a vedação de contratações REDA pelo Decreto nº 16.417/2015, não podem justificar negativa ou omissão sem análise concreta e individualizada do caso, sob pena de arbitrariedade. O Poder Judiciário pode exercer controle sobre a legalidade e razoabilidade de atos administrativos, inclusive omissivos, não se configurando invasão do mérito quando ausente motivação idônea. Precedentes do TJ-BA confirmam o entendimento de que a negativa imotivada ou a omissão prolongada na análise de pedidos de licença remunerada para capacitação configura violação a direito líquido e certo. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido procedente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8042308-60.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante LAYLLA GOMES FRANCO e como apelada SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conceder a segurança, nos termos do voto do relator.